Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo pedido expresso para homologação e suspensão do processo, face ao acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não pode o magistrado extinguir o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual em vista da ausência de citação do réu.
2. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito.
3. No caso, deve ser homologada a transação, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, consoante art. 487, III, "b", do CPC, pois celebrado acordo pelas partes, devidamente representadas por advogados com poderes especiais para transigir, firmar acordos, entre outros.
4. Recurso provido. Sentença cassada.